Tribunal: TJBA
Processo: 8060375-10.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8060375-10.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JEAN SILVA SOUZA Advogado(s): BIANCA CARVALHO DE SANTANA, ELIEL CERQUEIRA MARINS registrado(a) civilmente como ELIEL CERQUEIRA MARINS IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA. REMOÇÃO DE OFÍCIO. REQUISITOS OBEDECIDOS. ATO DISCRICIONÁRIO DEVIDAMENTE MOTIVADO. AUSÊNCIA DE INAMOVIBILIDADE. NECESSIDADE DE TRATAMENTO DE SAÚDE PRÓPRIO E DE ASSISTÊNCIA A DEPENDENTE NÃO COMPROVADOS PELO ÓRGÃO MÉDICO OFICIAL. ART. O 73, II, DA LEI Nº 11.370/2009. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A remoção de ofício é ato discricionário da administração pública, a qual atribui nova lotação ao servidor, considerando-se as necessidades do serviço, de modo a propiciar a eficiente prestação da atividade, respaldando-se o interesse público e com previsão legal no art. 74, inciso I, da Lei nº 11.370/2009. 2. Analisando os documentos colacionados aos autos, observo do documento de ID 55904185, que o ato de remoção do servidor decorreu do Processo SEI 012.6847.2023.0033150-17, o qual foi iniciado através da RECOMENDAÇÃO 02/2023, da 2ª Promotoria de Justiça de Santo Estêvão – BA, em decorrência da transferência do então Delegado de Polícia Titular de Santo Estevão. Portanto, verifica-se dos autos que o ato decorreu do interesse público, motivado pela transferência do então Delegado de Polícia Titular de Santo Estevão e a necessidade da continuidade da prestação do serviço de segurança pública que é essencial, sendo que ato contrário violaria o objetivo principal da administração e implicaria em responsabilização dos gestores. Não se vislumbra, portanto, a existência de ilegalidade na remoção do impetrante, já que devidamente motivado o ato, inexistindo direito à inamovibilidade. 3. Ademais, o município para o qual foi designado o servidor fica a pouco mais de 40km do município da sua então lotação (Feira de Santana), o que não implica em grande impacto em relação a adaptação, sendo a distância por equiparação inferior a existente entre muitos municípios da região metropolitana de Salvador. 4. A impossibilidade do ato por motivo de saúde tanto do impetrante como de seus familiares, que encontra amparo no art. o 73, II, da Lei nº 11.370/2009, é condicionada à comprovação por junta médica, o que não foi demonstrado no presente caso. Assim, não houve demonstração do direito líquido e certo pleiteado, cabendo destacar que a via processual eleita não comporta dilação probatória. 5. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8060375-10.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante JEAN SILVA SOUZA e como apelada GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em denegar a segurança, nos termos do voto do relator. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06